Tribunal: CARF
Processo: 12585.720156/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
As mesmas conclusões se estendem à Contribuição ao PIS.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Conexão.
Por serem conexos, aplica-se as mesmas conclusões referentes à Contribuição para o PIS/Pasep.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720156/2012-16
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.180 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
COPEBRÁS INDÚSTRIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do
aludido processo, salvo exceções justificadas.
As mesmas conclusões se estendem à Contribuição ao PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Conexão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720156/2012-16
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

Por serem conexos, aplica-se as mesmas conclusões referentes à Contribuição
para o PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a frete de
produtos em elaboração (gesso), e, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a frete de produtos
acabados e a remoção de resíduos, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento,
para afastar as glosas em relação a remoção de resíduos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento (fls. 5/8) de créditos da Cofins do
período de abril a junho de 2007, no valor de R$ 3.164.719,77, e declarações de
compensação de fls. 9/20.
A Derat/SP, por meio do despacho decisório de fls. 435/449, reconheceu parcialmente
o direito creditório (R$ 2.083.118,12), homologando as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
Conforme Informação Fiscal de fls. 435/447, a interessada, que se dedica à fabricação
de produtos químicos, foi intimada a apresentar a documentação comprobatória dos
créditos informados em seu Dacon.
Primeiramente, a fiscalização identificou valores declarados referentes a CFOPs
incompatíveis com a linha 2 do demonstrativo (bens utilizados como insumos), por se
tratarem de: CFOP 2551 – compra de bem para o ativo imobilizado, no valor de R$
6.474,52 (abril de 2007) e CFOP 1556 – compra de material de uso e consumo, no
valor de R$ 7.620,00 (maio de 2007). Assim, o crédito relativo a tais aquisições foram
glosados.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

No que diz respeito aos serviços utilizados como insumos, a fiscalização identificou
vários “que não se encaixam no conceito de insumo”, a saber: segurança e limpeza,
detalhamento de engenharia, operação portuária (que não teriam sido detalhados),
serviços logísticos (não detalhados e prestados no município de Santo André, onde a
interessada não possui estabelecimento), serviços de apoio (mão-de-obra civil, pinturas
industriais, montagens e desmontagens de andaimes).
Quanto aos fretes em geral, a fiscalização considerou os créditos referentes ao
transporte de produtos comprados de estabelecimento do fornecedor até o
estabelecimento da Copebrás (por integrarem o custo de aquisição), desconsiderando-
se os demais, por falta de comprovação de que se tratavam de frete da mesma espécie.
Dos créditos calculado sobre as despesas de energia elétrica, a fiscalização glosou os
que incidiram sobre “prestação de serviço de gerenciamento de energia”, por não
serem gastos com energia elétrica, nem se enquadrarem no conceito de insumo.
Com relação às despesa de armazenagem e frete na operação de venda, verificou-se
que “alguns dos serviços contratados não geraram os créditos pretendidos, uma vez
que os produtos transportados apresentaram CFOP incompatíveis com as operações de
venda dos mesmos e em alguns casos as despesas de fretes não se referiam aos
períodos declarados.”
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 459/496, na discorreu sobre suas atividades, a legislação a que está sujeita e os
procedimentos adotados pela fiscalização.
No mérito, discorreu longamente sobre a contribuição, que se sujeita a regras bastante
específicas (tendo “pouco em comum com outros tributos federais, tais como o IRPJ e o
IPI), e sobre o conceito de insumo. Defendeu que, não havendo definição de insumo na
legislação de regência, não poderiam as normas da Receita Federal impor limites a ele,
como fizeram.
Citou julgados do STJ e do Carf, para defender “interpretação mais ampla ao conceito
de insumo para fins de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins, em prejuízo do
conceito trazido pelas Instruções Normativas que refletem a legislação do IPI.”
Em síntese, advogou que: (...) a interpretação mais adequada da legislação em vigor é
no sentido de que mesmo os insumos que não são diretamente consumidos na produção
de bens ou prestação de serviços, mas são relevantes na produção do produto final
(i.e.: que são utilizados pelo contribuinte no desenvolvimento de seu objeto social), dão
direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. Esta interpretação também
parece ter sido adotada pela doutrina e jurisprudência (judicial e administrativa) mais
recentes.
41. Conclui-se, portanto, que, no que diz respeito à legislação da COFINS, o conceito
de insumo não pode ser limitado apenas aos bens e serviços consumidos no processo
produtivo, devendo conceito também abranger todos os demais custos que tem
participação relevante na consecução do objeto social do contribuinte.
Feitas essas considerações, passou a tratar dos itens glosados pela fiscalização.
No tocante aos bens adquiridos com CFOP que não dariam direito a crédito (2551 e
1256), argumentou tratarem-se de aquisições de insumos (Cal hidratada e Celufloc)
que foram registradas com código incorreto (na realidade corresponderiam aos
CFOPs 2101 e 1101 – compra para industrialização fora e dentro do Estado).
Apresentou cópia da nota fiscal relativa à aquisição de cal hidratada, comprometendo-
se a apresentar a nota fiscal de Celufloc tão logo fosse possível, colocando-a “à
disposição do Fisco, para o caso de eventual diligência determinada por este
Colegiado.”
Insurgindo-se contra a glosa de créditos de serviços de limpeza, discorreu novamente
sobre suas atividades, ressaltando a importância de tais serviços para cumprimento da
legislação trabalhista e ambiental, defendendo serem essenciais para obtenção de
licença de operação perante os órgãos fiscalizadores (Cetesb).
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

No quesito segurança, os gastos não se destinam apenas a prevenir danos ao
patrimônio da requerente, mas também evitar o trânsito de pessoas não autorizadas em
locais perigosos, prevenindo a exposição de funcionários ou visitantes a máquinas ou
substâncias perigosas. Assim, tais despesas são absolutamente necessária, devendo ser
considerados insumos geradores de crédito.
Quanto aos serviços de detalhamento de engenharia, reclamou que a fiscalização não
esclareceu os motivos da glosa, e que tais serviços não foram prestados à requerente no
trimestre em questão, não cabendo qualquer glosa nesse sentido. No entanto, como
foram mencionados no despacho decisório, optou por demonstrar a essencialidade de
tais serviços, que se constituem em:
(...) serviços de detalhamento de projetos de engenharia de natureza eletromecânica,
instrumentação, construção civil e outros assemelhados de natureza industrial, e a
locação de bens, na unidade fabril da CONTRATANTE, situada no município de
Cubatão (...), de acordo com os desenhos, especificações e instruções fornecidas pela
CONTRATANTE."
Aduziu que, “sem estes serviços de engenharia, sequer teria sido possível implantar a
linha de produção” da interessada. Além disso, a licença de operação concedida pela
Cetesb deixa claro a necessidade de contratação de tais serviços, na medida em que o
referido órgão pode exigir modificações e ajustes a seus equipamentos e estruturas,
dependendo de complexos projetos de engenharia. Assim, também se enquadram no
conceito de insumos e geram direito a crédito.
Sobre os serviços de operação portuária, explicou serem operações “visando permitir a
passagem da mercadoria desde o transporte marítimo até o transporte terrestre e vice-
versa”,
incluindo movimentação de mercadoria, sua identificação, despacho aduaneiro,
reconhecimento de avarias, etc. Esclareceu que os serviços prestados, em regra, pela
Fertimport se referem à movimentação e eventual armazenagem de insumos importado
para fabricação de produtos químicos (apresentou notas fiscais emitidas pela
prestadora de serviços). Acrescentou ainda que a esses serviços deve ser dado o mesmo
tratamento dispensado, pela fiscalização, aos fretes contratados para transportar os
produtos comprados até o estabelecimento da interessada, reconhecendo o direito a
crédito por igualmente comporem o custo de aquisição de insumos.
Quanto aos serviços logísticos, prestados pela empresa Solvay Química Ltda.,
esclareceu tratarem-se de operações de descarregamento e movimentação de insumos
(carbonato dissódico) adquiridos no exterior, fazendo parte da incumbência da referida
empresa quanto à venda desses insumos à requerente. Acrescentou que, de fato, esses
serviços foram realizados no município em que está baseado a Solvay, Santo André,
mas que isso não impede o crédito, pois as notas fiscais fazem referência ao navio que
continha o carregamento, permitindo concluir que são despesas relativas à aquisição
de insumos de seu processo produtivo.
Em relação aos serviços de apoio (mão de obra civil, pinturas industriais, montagens e
desmontagens de andaimes) prestados pela empresa Pinturas Ypiranga Ltda.,
argumentou estarem relacionados à manutenção e preservação do parque industrial da
requerente, sendo essenciais para suas atividades, as quais dependem de máquinas e
estruturas de grande porte, que devem ser objeto de inspeções e manutenções
regulares. Remeteu-se novamente à licença de operação emitida pela Cetesb, que
dispõe claramente sobre a necessidade de se manter seus sistemas de controle de
resíduos em perfeito funcionamento.
Acrescentou que apenas as despesas relativas à manutenção de equipamentos e
estruturas utilizados diretamente no processo produtivo é que foram consideradas
como passiveis de gerar créditos. Mencionou decisão do Carf e Solução de Consulta (no
140) acerca de direito a créditos nessa situação.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

No tocante aos “fretes em geral”, realizados dentro dos estabelecimentos da
requerente, alegou referirem-se a movimentação de gesso e movimentação de produtos
acabados.
A primeira seria essencial e inevitável do processo produtivo, devendo ser considerado
insumo, enquanto a segunda deve ser considerada parte da operação de venda, que
gera crédito, como já reconheceu o Carf em julgado que menciona.
Para o item “despesa de energia elétrica”, refutou a glosa das despesas com serviços
de gerenciamento de energia, transcrevendo trecho do contrato com a empresa Comerc
(prestadora do serviço), o qual detalha o que poderia ser resumido como representação
da requerente perante o Mercado Atacadista de Energia Elétrica. Tal atividade,
essencial, teriam gerado despesas diretamente relacionadas à aquisição de energia
elétrica, comprovando-se o direito aos respectivos créditos.
Refutou ainda a glosa de determinadas despesas de frete, parte por incompatibilidade
de CFOPs de produtos transportados e parte por não se referirem aos períodos
declarados.
Apresentou lista dos CFOPs utilizados no período fiscalizado e anexou planilha
detalhando as remessas feitas no período fiscalizado, reclamando que a “planilha
fiscal disponibilizada no e-CAC parece glosar créditos derivados de despesas
realizadas sob CFOP n. 6101 (Venda de produção do estabelecimento)”.
Mencionou algumas notas fiscais, a título de exemplo, com tal CFOP (6101), cujas
despesas de frete teriam sido glosadas sem explicação alguma.
No tocante a créditos referentes a períodos passados, argumentou que a legislação
prevê o aproveitamento de crédito não utilizado em determinado mês em períodos
posteriores, sendo que os únicos requisitos para tanto são a não incidência de
atualização monetária ou juros e o prazo de cinco anos previstos no Decreto no
20.910/1932. Tal entendimento estaria consubstanciado em Solução de Divergência (no
21, de 2011) da Cosit e decisão do STJ. Portanto, não é legítimo exigir-se qualquer
outra condição para tal aproveitamento, por ausência de previsão legal.
Por fim, requereu o reconhecimento integral do direito creditório ou, alternativamente,
a realização de diligência “para que sejam verificados e analisados todos os
documentos fiscais relativos ao período fiscalizado e reste demonstrado, de uma vez
por todas, a legitimidade” dos créditos apropriados pela requerente.
Sobreveio a decisão de primeira instância (fls. 842/865), em que, por unanimidade de
votos, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, com base
nos fundamentos resumidos nos enunciados das ementas que seguem transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS. SERVIÇOS E DESPESAS.
Apenas geram créditos, para fins de cálculo das contribuições não cumulativas, os
serviços utilizados diretamente como insumos na produção de bens ou na prestação de
serviços, bem como as despesas expressamente listadas na legislação de regência.
FRETE. CRÉDITOS.
Apenas os fretes na operação de venda dão direito a crédito, não se enquadrando em
tal conceito a transferência de mercadorias dentro do estabelecimento ou entre
estabelecimentos.
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O custo de aquisição de insumos é o que consta da respectiva nota fiscal, sem
acréscimo de quaisquer outras despesas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

O aproveitamento de créditos extemporâneos pressupõe a retificação do Dacon e, se
for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
Em 27/7/2015, a recorrente foi cientificada da decisão. Inconformada, em 25/8/2015,
protocolou o recurso voluntário de fls. 870/912, em que reafirmou as razões de defesa
suscitadas na manifestação de inconformidade. Em aditamento, apresentou longo
comentário discordante dos fundamentos apresentados na decisão recorrida,
especialmente, em relação ao conceito de insumo adotado pelo órgão de julgamento de
primeiro grau.
A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3302-005.187, de 31 de janeiro de 2018, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
BENS
UTILIZADOS
COMO
INSUMO
DE
PRODUÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação de créditos sobre supostos valores de aquisição de bens
utilizados como insumo de produção ou industrialização se não há comprovação da
correspondente operação de aquisição.
SERVIÇOS APLICADOS NA FASE PRÉ E PÓSINDUSTRIAL. INSUMO DE
PRODUÇÃO
NÃO
CARACTERIZADO.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não serem insumos aplicados na produção ou industrialização de bens destinados à
venda, os gastos com os serviços aplicados na fase pré e pós-industrial não asseguram a
apropriação dos créditos das Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E DE OPERAÇÃO
PORTUÁRIA
PRESTADOS
NO
PAÍS.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, somente em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços.
2. Os gastos com serviços de logística e operação portuária realizados no País,
vinculados à operação de importação de insumos, por falta de previsão legal, não
asseguram apropriação de créditos das referidas contribuições.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEO. APROPRIAÇÃO/APURAÇÃO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Por expressa determinação legal (art. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), a
apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins somente é permitida
(i) no mês em que adquirido os bens de revenda e os insumos aplicados na produção de
bens de venda ou na prestação de serviços, ou (ii) no mês em que incorridos os
encargos/despesas geradoras de crédito.
2. Além de não haver permissão legal para a apropriação/apuração de créditos de
períodos de apuração anteriores em períodos de apuração subsequentes, tal
procedimento, se efetivado, inviabiliza a verificação da apuração dos créditos e o
cumprimento das condições de aproveitamento de saldo de créditos mediante
ressarcimento ou compensação.
GASTOS COM FRETE. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

Por falta de previsão legal, os gastos com frete nas transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos do contribuinte não admite a apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
GASTOS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS DO CONTRIBUINTE. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com frete na transferência de insumos de produção, inclusive de produtos
inacabados, entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte propiciam a
dedução de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins como insumo de
produção/industrialização de bens destinados à venda.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Inconformado com a decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde
suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao
conceito de insumo e a possibilidade de aproveitamento das despesas com fretes de insumos
intercompany.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo também interpôs recurso especial, suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente ao aproveitamento dos custos
com os seguintes bens/serviços: Limpeza, segurança, detalhamento de engenharia, operação
portuária, logísticos, apoio, fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, energia elétrica.
Foi negado seguimento in totum ao recurso especial. O Sujeito Passivo interpôs agravo, o qual
foi acolhido parcialmente para dar seguimento ao recurso especial referente: “serviços de
limpeza”, tão-somente em relação ao Acórdão 3201-003.316; “serviços de operação
portuária”; “serviços logísticos”; “serviços de frete em geral”; e “possibilidade de utilização
de créditos extemporâneos”.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões.
Os recursos foram sorteados a este relator, nos termos do RICARF.

Este é o brevíssimo relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
Conceito de Insumo.
Admissibilidade.
A Fazenda Nacional apresentou paradigma, cuja tese que contraria decisão
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, proferida na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos.
O paradigma apresentado, Acórdão no 3802-00.341, considera insumo para fins de
cálculo do crédito referente à PIS/COFINS não-cumulativa, “os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, e aplicados ou consumidos na prestação de serviços” conforme
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

estabelecido nos artigos 66, § 5o, II, “b”, da IN SRF 247/2002 e 8o, § 4o, II, “b”, da IN SRF
404/2004, ambos em sintonia com o inciso I, § 3o, artigo 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
aplicando-se ao termo “insumo” o mesmo sentido tradicionalmente proclamado pela legislação
do IPI.
Ocorre, que o conceito de insumo que deve ser aplicado deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado
na sistemática de recursos repetitivos.
Sendo assim, não conheço desse capítulo em razão da falta de apresentação de
paradigma caracterizador da divergência jurisprudencial, nos termos do art.118, § 12, III, “b”, da
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 – RICARF.

Fretes de produtos inacabados.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. Houve prequestionamento e a divergência jurisprudencial
restou caracterizada pelo Acórdão no 9303-005.553, de forma que conheço do capítulo e passo ao
mérito.
Mérito
O acórdão recorrido concedeu crédito relativos aos fretes aplicados no transporte
de gesso, por se tratarem de transporte de insumo entre estabelecimentos da recorrente.
A Fazenda Nacional defende a tese que a legislação tratou o frete de forma
diferenciada, descaracterizando-o como insumo. Em outras palavras, frete não integra a cadeia
produtiva, logo não pode ser insumo.
A afirmação da Fazenda Nacional não é um axioma que pode ser seguido
cegamente. A decisão recorrida tratou do tema de forma didática e retrata exatamente a minha
opinião sobre a questão, de forma que utilizo sua ratio como se minha fosse como
fundamentação, verbis:
II Da Glosa das Despesas com Fretes em Geral
Por sua vez, a recorrente esclareceu que os gastos com “Fretes em geral” referiam a
movimentações ocorridas dentro do estabelecimento da recorrente, relativas a duas
situações distintas, a saber:
a) Movimentação de gesso: transporte de gesso no estabelecimento da Recorrente.
Como se verá, esta movimentação é parte essencial e inevitável do processo produtivo
da Recorrente, devendo ser, portanto, considerada um insumo; e
(...)
Em vários votos proferidos em julgados anteriores deste Colegiado, após exaustiva
fundamentação legal, este Relator chegou a conclusão que o direito de dedução dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos
gastos com frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso em que
o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo de aquisição dos
bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do RIR/1999);
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou fabricação
de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso em
que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como custo de aquisição dos
insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10;637/2002, c/c art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio contribuinte
ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição
como serviço de transporte utilizado como insumo na produção ou fabricação de bens
destinados à venda (art. 3o, II, da Lei 10;637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado pelo vendedor, caso em que o
valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como despesa de
venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
De outra parte, por falta de previsão legal, o valor do frete no transporte dos produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (entre matriz e filiais, ou
entre filiais, por exemplo), não geram direito a apropriação de crédito das referidas
contribuições, porque tais operações de transferências (i) não se enquadra como serviço
de transporte utilizado como insumo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda, uma vez que foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação
do bem transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de facilitar a
futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros compradores. O
mesmo entendimento, também se aplica às transferência dos produtos acabados para
depósitos fechados ou armazéns gerais.
Com base nesse entendimento, apenas os créditos relativos aos fretes aplicados no
transporte de gesso devem ser integralmente restabelecidos, por se tratar de transporte
de insumo entre estabelecimentos da recorrente.
Pelas assertivas acima, os fretes utilizados no transporte de produtos
semiacabados ou em elaboração devem integrar o cálculo dos créditos da não-cumulatividade
previsto nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
No caso dos autos, os fretes foram utilizados para movimentar resíduos de gesso
encharcados de ácido fosfórico, que devem ser escorridos em local apropriado, para após
retornar seco para planta industrial. Esse informação é incontroversa, logo tenho como
verdadeira e norteia minha posição.
Vejo que esse serviço é essencial ao processo produtivo do Sujeito passivo. A
retirada desse serviço, s.m.j. poderá descaracterizar ou até mesmo inviabilizar a formação do
produto final. Sendo assim, esse custo pode e deve ser considerado como insumo, para fins de
creditamento da não cumulatividade das contribuições sociais.
Ex positis, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO.
ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, serão
tratados por capítulo recursal.
Da glosa dos serviços de operação portuária - na importação.
Segundo o Fisco, os serviços de operação portuária prestados não foram
detalhados e foram realizados, em regra, pela empresa Fertimport S/A. Por não se enquadrar no
conceito de insumo foram glosados.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

A recorrente alegou que os serviços de operação portuária eram um conjunto de
operações que incluíam a permissão de passagem da mercadoria desde o transporte marítimo até
o transporte terrestre e vice-versa.
Para a recorrente, o serviço envolvia mais que a simples movimentação da
mercadoria (carga, escarga, armazenagem etc), englobando também serviços complementares,
tais como a identificação da mercadoria, os despachos aduaneiros, o reconhecimento de avarias,
e os sistemas de informação, entre outros. Esclareceu ainda a recorrente que tais serviços
referiam-se, “na sua totalidade, à movimentação e eventual armazenagem de insumos (mais
especificamente, enxofre, o principal insumo utilizado na produção de ácido sulfúrico)
importados pela Recorrente para a fabricação de produtos químicos.”
O Acórdão recorrido negou o direito ao crédito nos termos do § 1o do art. 15 da
Lei 10.685/2004.
Os serviços de operação portuária em destaque foram prestados na operação de
importação de insumos utilizados pela recorrente no seu processo produtivo. Acontece
que, no âmbito da operação de importação, o direito ao crédito somente é assegurado
em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços,
conforme expressamente determina o § 1o do art. 15 da Lei 10.685/2004.
“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2oe3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos) (Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a partir
da produção dos efeitos desta Lei. (grifos não originais)”
As alegações da recorrente sobre o direito de apropriação de crédito sobre os gastos com
fretes no transporte de insumos adquiridos no mercado nacional não se aplica ao caso
em tela, uma vez que se trata de insumos importados, para os quais a legislação,
expressamente, só admitiu os créditos relativos às contribuições efetivamente pagas
pelo importador.
O Acórdão paradigma no 3201-003.170, ao meu sentir, não contraria a ratio da
decisão recorrida. Não defende a possibilidade do afastamento da regra prevista no § 1o do art.
15 da Lei 10.685/2004, para fins de permitir o creditamento das despesas com gastos na
importação, mesmo no caso de não haver contribuições efetivamente recolhidas pelo importador.
Crédito calculados sobre desestiva
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

Conforme relata a recorrente, trata-se de dispêndios que englobam gastos com
desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem alfandegada, prestados por
pessoas jurídicas no Brasil, na importação.
O Fisco considerou tais dispêndios como comerciais, distintos de dispêndios de
produção, e por isso os glosou.
Divirjo dessa interpretação. Conforme o preâmbulo teórico conceitual de insumos, os
gastos vinculados à aquisição de insumos geram direito a crédito, sob a insígnia de
custo da mercadoria ou do insumo. Tradicionalmente aceita-se o frete na aquisição do
insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as despesas relacionadas à operação
física de importação – desestiva, descarregamento, movimentação – têm a mesma
natureza contábil do frete, como custo do insumo.
Não obstante, despesas com despachantes são eminentemente administrativas,
relacionadas à obrigações contábeis/fiscais, e portanto, não geram direito a crédito.
O mesmo ocorre com o Acórdão no 3301-004.483:
Dispêndios com armazenagem de produtos importados e com despesas aduaneiras
Para a Recorrente, as despesas de armazenagem de produtos importados não se
distinguem da armazenagem de produtos nacionais. Já as despesas aduaneiras
correspondem aos créditos relativos às despesas que integraram o valor do custo de
mercadorias importadas, tais como os valores desembolsados com despachante, o
manuseio de contêiner, a movimentação com empilhadeiras, a armazenagem, a
amarração e a desamarração de navio, entre outras despesas essenciais para
nacionalização da mercadoria estrangeira.
Defende o creditamento com base no art. 3o, IX, da Lei n° 10.833/03.
Entendo que lhe assiste razão. Explico.
Quanto à armazenagem, tal creditamento se dá com base no inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, para a Cofins, e no inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003,
para a Contribuição para o PIS/Pasep. Trata-se de previsão genérica de crédito em
relação a despesas com armazenagem, abrangendo tanto a de mercadorias nacionais
quanto a de importadas, todavia a única exigência é a constante no § 3o do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003: a despesa com armazenagem deve ser derivada de aquisição do
serviço junto à pessoa jurídica domiciliada no País.
Por sua vez, as despesas aduaneiras também podem ser objeto de creditamento, nos
termos do inciso II do art. 3° das leis de regência, salvo os valores pagos a despachante,
pessoa física, por expressa vedação legal.
Portanto, devem ser revertidas as glosas de despesas com armazenagem de produtos
importados e despesas aduaneiras (salvo valores pagos a despachantes pessoas físicas),
desde que derivadas de aquisição do serviço junto à pessoa jurídica domiciliada no País,
o que deve ser apurado em sede de liquidação deste acórdão.
Como se pode notar, as decisões recorrida e paradigmas não tratam da mesma
norma tributária. Fato que inviabiliza o cotejo para fins de se deduzir divergência. O dissídio
jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se configura quando estão em
confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes exarados à luz do mesmo
arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração
dos fatos que embasam a questão jurídica.
No caso, o Acórdão recorrido interpreta o § 1o do art. 15 da Lei 10.685/2004,
afastando todo e qualquer direito ao crédito nos casos em que as contribuições não foram
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

efetivamente pagas na importação dos bens e serviços. Já os paradigmas não traçaram uma única
linha sobre a questão. Logo, não há divergência jurisprudencial a ser sanada por esse Colegiado.
Forte nestes argumentos, não conheço do capítulo recursal.
Da glosa dos serviços logísticos.
Segundo a fiscalização, os serviços prestados não foram detalhados e foram
realizados pela empresa Solvay Química Ltda. Constava na descrição das notas fiscais que os
serviços foram prestados no município de Santo André, município em que a recorrente não
possuía estabelecimento.
A recorrente esclareceu que os serviços referiam-se a operações de capatazia,
envolvendo o descarregamento e movimentação de insumos (carbonato dissódico) adquiridos do
exterior.
A glosa e sua manutenção nas instâncias julgadoras teve como fundamento a
impossibilidade de tomada de crédito nos casos em que a contribuição não tenha sido
efetivamente paga na importação, nos termos do § 1o do art. 15 da Lei 10.685/2004.
O Acórdão paradigma – 3402-003070 – não enfrentou a regra prevista no § 1o do
art. 15 da Lei 10.685/2004. Logo, a questão jurídica entre os paragonados não são semelhantes,
inviabilizando o confronto e a identificação da divergência jurisprudencial.
Sendo assim, não conheço do capítulo recursal.
Possibilidade de utilização de créditos extemporâneos.
O Acórdão recorrido condicionou o aproveitamento do crédito extemporâneo a
dois requisitos concomitantes:
- retificação do Dacon; e
- segregação dos crédito por períodos de apuração.
Acontece que, embora o CFOP fosse perfeitamente compatível com operações de
venda, o motivo da mencionada glosa não foi a incompatibilidade do CFOP, mas
impertinência do período de apuração do crédito, posto que se tratava de despesa com
frete de meses anteriores ao período de apuração em que informados/registrados e a
recorrente não logrou demonstrar que tais créditos não foram apropriados nos meses ou
períodos de apuração pertinentes, o que era necessário, conforme a seguir demonstrado.
Em relação aos créditos registrados em períodos posteriores, a recorrente ainda alegou
que havia apenas dois requisitos para a apropriação de tais créditos, ou seja: a) que os
créditos fossem apropriados dentro do prazo de cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originaram; e b) que os créditos fossem apropriados sem atualização
monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores, consoante dispõe o art. 13
da Lei n° 10.833/2003.
O disposto no § 1o art. 3o, expressamente, determina que a apuração dos créditos será
feita mensalmente, com base (i) nos custos dos bens e serviços adquiridos no mês, (ii)
nas despesas/gastos com energia, aluguéis, arrendamento mercantil e armazenagem e
frete incorridos no mês, (iii) encargos de depreciação e amortização incorridos no mês e
(iv) os bens devolvidos no mês. E a fixação desse procedimento de apuração mensal
tem por finalidade assegurar o controle e a verificação da correta apuração do crédito,
especialmente, a natureza/tipo de crédito e valor apropriado. Em suma, esse
procedimento visa a confirmação/comprovação dos requisitos da certeza e liquidez do
crédito, condição indispensável para o aproveitamento sob as diversas modalidades
prevista na legislação (dedução, ressarcimento ou compensação).
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

E a segregação dos créditos por períodos de apuração também se justifica pelo fato de a
forma passível/admitida de aproveitamento depender da composição do crédito no
respectivo período de apuração, especialmente, nos casos de aproveitamento mediante
ressarcimento e compensação, para os quais existem específicas restrições legais. Em
outras palavras, é indispensável, sob pena de burla indireta às vedações legais, que, para
cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de
que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de ressarcimento ou
compensação. Dada essa exigência legal, o ressarcimento ou compensação de eventuais
saldos de créditos não aproveitados (deduzidos) no período de apuração pertinente
(créditos extemporâneos), necessariamente, deve ser precedida da revisão da apuração
(confronto entre créditos e débitos) dos correspondentes períodos de apuração. Sem esse
prévio e indispensável procedimento, não há como saber se o saldo de crédito era ou
não passível de ressarcimento ou compensação.
Portanto, a segregação da apuração dos créditos por período de apuração,
inequivocamente, não se trata de mera exigência formal, sem efeito prático. Ao
contrário, trata-se de procedimento determinado por lei, que visa o controle e a
verificação do estrito cumprimento dos requisitos legais. A relevação ou a
desconsideração dessa formalidade, além da impossibilidade da verificação da
legitimidade do crédito por parte da autoridade fiscal, inequivocamente, poderá resultar
no descumprimento das condições legais estabelecidas para o ressarcimento ou
compensação dos saldos de créditos das referidas contribuições.
Além da obrigatória apuração dos créditos nos respectivos meses do período de
apuração, determinado no referido preceito legal, antes da utilização do Sistema Publico
de Escrituração Digital (SPED) e da entrega do arquivo digital EFD-Contribuições, a
apuração extemporânea de créditos deveria ser seguida da obrigatória retificação do
Dacon e, se alterado o valor do débito, da respectiva DCTF, conforme expressamente
determinava o art. 11 da Instrução Normativa SRF 590/2005.
Já nos Acórdãos paradigmas (no 9303-006.248 e no 3201-003.455), restou
decidido que é obrigatória a retificação do Dacon para aproveitamento de créditos
extemporâneos. Contudo, condiciona a apuração por período de aquisição por qualquer outro
meio que possa atestar o direito perseguido.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito em
período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob a
justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver dúvida
quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima mencionadas.
Observa-se que nos paradigmas havia prova da apuração do crédito e a segregação
dos meses de aquisição. Apenas não houve retificação do Dacon, sendo esse o único motivo para
a negativa dos créditos.
No acórdão recorrido, além de não haver a retificação do Dacon, o Sujeito Passivo
não demonstrou, por qualquer outro meio, a apropriação das despesas que ensejariam os créditos
nos meses ou períodos de apuração pertinentes. Não havia provas da segregação por período de
apuração dos créditos pretendidos.
Ao meu sentir, as decisões paragonadas laboram a partir de circunstâncias fáticas
distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e os de nos 9303-006248 e 3201-
003.455.
Ex positis, não conheço do capítulo recursal.

Direito de crédito sobre serviços de limpeza e sobre serviços de frete de
produtos acabados.
Quanto a esses capítulos, reconheço as divergências, além dos demais requisitos
de admissibilidade, de forma que passo ao mérito.

Mérito
Direito de crédito sobre serviços de frete de produtos acabados.
É incontroverso que os fretes que originaram o direito perseguido neste capítulo
dizem respeito ao transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos. O acórdão
recorrido afastou a possibilidade do frete tanto pelo inciso III como pelo inciso IX do art. 3o das
Leis que regram a não-cumulatividade das contribuições sociais.
De outra parte, por falta de previsão legal, o valor do frete no transporte dos produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (entre matriz e filiais, ou
entre filiais, por exemplo), não geram direito a apropriação de crédito das referidas
contribuições, porque tais operações de transferências (i) não se enquadra como serviço
de transporte utilizado como insumo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda, uma vez que foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação
do bem transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de facilitar a
futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros compradores. O
mesmo entendimento, também se aplica às transferência dos produtos acabados para
depósitos fechados ou armazéns gerais.
Em seu Recurso Especial, o Sujeito Passivo defende que os fretes de produtos
acabados são típicas despesas de operação de venda, nos termos do incido IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, motivo pelo qual estão aptos a gerar créditos de PIS e Cofins.
Essa matéria foi objeto de julgamento pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, onde ficou consignado que a possibilidade de creditamento em relação a
despesas com frete e armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens
adquiridos para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for
suportado pelo mesmo.
A Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos da
COFINS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para
revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado
pelo mesmo. Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante
restrita, a despeito daquela inerente ao desconto de créditos calculados em relação a
insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre estabelecimentos não
dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

(i)- primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de
produtos acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos
com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras. (Grifei)
Concluindo, como o frete de mercadorias entre estabelecimentos não caracteriza
insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
(Acórdão no 9303-010.249, de 11 de março de 2020).
A mudança de posicionamento da 3a Turma da CSRF teve como sustentáculo a
jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema, que abaixo transcrevo:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA URISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos arts. 2o, II, da Lei
9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer implicitamente, foi
apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos Embargos de
Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211
do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis
: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do Recurso
Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
Sendo assim, voto por manter a glosa dos custos com fretes dos produtos
acabados entre estabelecimentos da recorrente.

Direito de crédito sobre serviços de limpeza
Neste capítulo recursal, discute-se a possibilidade de crédito das contribuições
apuradas no regime da não-cumulatividade, tendo como base as despesas de remoção de
resíduos.
Temos como premissas a serem observadas para a apuração do crédito das
contribuições apuradas pela não cumulatividade: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g.,equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
A recorrente alega que é uma empresa industrial do ramo químico, focada na
produção de fertilizantes fosfatados de alta e baixa concentração, de fosfato bicálcico, ácido
fosfórico, ácido sulfúrico, ácido fluossilícico e gesso agrícola. A contratação de serviços de
limpeza de alta qualidade é essencial às atividades da empresa, seja por questões de imagem
como por determinação de órgãos ambientais e regulatórios. A atividade desenvolvida pela
recorrente envolve a manipulação de uma série de produtos químico potencialmente nocivos à
saúde de seus colaboradores e de terceiros. A constante manipulação de tais produtos exige a
observância de altíssimos padrões de limpeza, sob pena de imposição, por órgãos ambientais,
trabalhistas e regulatórios, de multas e penalidade.
Entendo que o serviço de limpeza para as sociedades que manipulam produtos
químicos é relevante, pois existem normas impositivas do poder público que as obrigam a
contratação de serviço de limpeza específico, no caso remoção de resíduos, para fins de
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720156/2012-16

preservação do meio ambiente. Sendo assim, reverto as glosas referentes aos custos com
remoção de resíduos.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto:
1 - Voto por conhecer em parte em conhecer em parte do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a frete de produtos em elaboração
(gesso), negando-lhe provimento;
2 - Voto por conhecer parcialmente do recurso especial interposto pelo Sujeito
Passivo, apenas no que se refere a frete de produtos acabados e a remoção de resíduos. Na parte
conhecida, dar-lhe provimento para reverter as glosas referentes aos custos com remoção de
resíduos.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2050
DF CARF MF
Original